Tribunal: CARF
Processo: 11080.732114/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732114/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA AERONAUTICA NEIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732114/2017-42
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
015.186, proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através das PER/DCOMP de no.
03807.11870.040113.1.7.02-4157, compensar os débitos informados com suposto crédito de
IRPJ ano calendário 2011 no valor de R$ 102.154,12 no processo administrativo no.
10825.900600/2017-86.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologados o valor de R$ 110.181,82 resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 55.090,91) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de Bauru- SP lavrou no dia 05 de Setembro de 2017 a Notificação de
Lançamento NLMIC n.o 3152/2017 em face da Indústria Aeronáutica Neiva Ltda, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 110.181,82
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 55.090,91
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10825.900600/2017-86
(compensação de crédito tributário de IRPJ, apurado no ano calendário de 2011, exercício 2012,
mediante
a
utilização
dos
PER/DCOMP’s
09711.70530.210116.1.3.02-6459
03807.11870.040113.1.7.02-4157

21392.67664.291112.1.7.02-8141
30825.49093.131112.1.7.02-5364 10282.55286.131112.1.3.02-8080, com demonstrativo de
crédito, no valor nominal de R$ 102.154,12.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96, pela Lei 12.249/10 e alterada pela Lei 13.097/17 que prevê a incidência da
multa de 50% sobre o valor do débito objeto de pedidos de compensações não homologadas é
ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja anulado; que seja cancelada a cobrança efetivada pela
autoridade fiscal; que seja declarada a improcedência da totalidade do lançamento guerreado ou
subsidiariamente que seja reduzida a multa a patamares não confiscatórios/ desproporcionais.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-015.186/DRJ07

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 39/45).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 55/70):
“EMBRAER S.A. (incorporadora de Indústria Aeronáutica Neiva Ltda.), por seu
advogado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe, em atenção ao v.
acórdão no 107-015.186, de fls. 39/45, proferido pela C. 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ07), vem, respeitosamente, apresentar o seu
RECURSO VOLUNTÁRIO com fundamento nos art. 33, do Decreto no. 70.235/1972, 1o,
da Portaria do Ministério da Fazenda no 343/2015, e nos demais dispositivos legais
aplicáveis, requerendo o seu devido processamento e a posterior remessa ao Conselho
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pelas razões de fato e de direito expostas a
seguir:

I- DOS FATOS

Trata-se de Processo Administrativo instaurado para controle de Auto de Infração lavrado
com o fim de constituir crédito tributário a título de multa isolada, nos termos do artigo
74, § 17, da Lei no 9.430/96, no valor de R$ 55.090,91 (cinquenta e cinco mil, noventa
reais e noventa e um centavos), em decorrência da não homologação dos PER/DCOMP’s
nos.
030871187004011317024157,
097117053021011613026459,
102825528613111213028080,
213926766429111217028141
e
308254909313111217025364, controlados no Processo Administrativo (Processo de
Crédito no 10825.900600/2017-86.
No entanto, não merece prosperar o entendimento da Autoridade Fiscal pela aplicação da
multa isolada, pois (i) a imposição de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, sem comprovação
de dolo, fraude ou má-fé do contribuinte, afronta o direito de petição (artigo 5o, inciso
XXXVI, alínea “a”, da Constituição Federal), bem como os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, e ainda por configurar patente confiscação de relevante parte do
seu patrimônio.
Diante desse entendimento, foi apresentada a competente Impugnação a qual, contudo,
foi julgada improcedente, nos termos da emenda abaixo colacionada.
(...)
Ocorre, porém, data maxima venia, que a fundamentação utilizada pela C. 6a Turma da
DRJ/07, rejeitou sistematicamente e de maneira superficial, pontos da Impugnação
apresentada pela Recorrente, deixando de considerar os entendimentos justificados e
amparados no direito apresentados, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência
administrativa, mostrando-se imperiosa a reforma do v. acórdão guerreado por este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante detalhadamente exposto a
seguir.

II- PRELIMINARMENTE

II.a) DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA IMPOSTA

De início, é necessário esclarecer que a Recorrente tão somente postulou a compensação
de débitos em necessário esclarecer que a Recorrente tão somente postulou a
compensação de débitos em virtude do regular exercício do seu direito constitucional de
petição, tendo ainda a plena convicção da existência dos créditos outrora pretendidos e
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

evidenciados perante a Autoridade Fiscal, pleito este que é controlado no PA no 10825-
900600/2017-86 e que está pendente de apreciação/julgamento de Recurso Voluntário por
este E. CARF.
Nesse cenário, além da inequívoca e inquestionável suspensão da exigibilidade da multa
imposta, nos termos da Lei no 9.430/96, tem-se como necessária a determinação para
julgamento conjunto entre o presente processo instaurado (para cobrança da multa
isolada) e o PA no 10825.900600/2017-86 (Processo de Crédito), nos termos da legislação
aplicável, revelando-se medida que se impõe para o regular deslinde da lógica
processual/jurídica, evitando-se, assim, decisões conflitantes e eventuais prejuízo para as
partes.

III- DAS RAZÕES DE REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO No 107-015.186

III.a) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA PARA O SIMPLES CASO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
SEM
COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ

De início, cabe à Recorrente consignar que os argumentos e fundamentações levantadas
pela C. 6a Turma da DRJ/07 para subsidiar as razões do v. acórdão combatido, data venia,
de forma alguma se coadunam com o direito aqui tratado, conforme se passará a
demonstrar.
Em suas razões restou entendido que: (i) a alegação de inconstitucionalidade do
dispositivo da legislação tributária que prevê a aplicação da Multa Isolada não se revela
passível de exame na esfera administrativa por esta autoridade julgadora;
(ii) incidem juros de mora, com taxa Selic, sobre a multa lançada; e (iii) Uma vez
não reconhecido o direito creditório e não homologadas as compensações,
impõe se, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a
MANUTENÇÃO da Multa Isolada de 50%, no valor de R$ 55.090,91. Em que
pese o entendimento acima assentado, passará agora a Recorrente a demonstrar
suas razões pela necessária reforma do v. acórdão ora combatido.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 55.090,91, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10825.900600/2017-86, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Inaplicabilidade da Multa Isolada para a não Homologação do Pedido de
Compensação sem Comprovação de Dolo, Fraude ou Má-Fé

A Recorrente alega que a imposição da multa de 50% (cinquenta por cento) para a
não homologação da compensação, sem a prova de dolo, fraude ou má-fé, desrespeita os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos moldes da legislação vigente e da
Constituição Federal.
Pois bem.
Cabe elucidar, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
vigente.
Destaca-se ainda, que a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade de leis é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Carta Magna, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nos casos previstos no parágrafo primeiro do art.
62 do Anexo II, do RICARF bem como no art. 26-A, do Decreto no. 70.235/72, não sendo essa a
situação em comento.

Do Caráter Confiscatório e Desproporcional da Multa Isolada de 50%

A Contribuinte afirma que a multa isolada aplicada de 50% violou os princípios
constitucionais da proporcionalidade e do não confisco.
Pois bem.
No que tange a alegação de que a multa é desproporcional e confiscatória.
Entendo que tal questão afasta-se das possibilidades de manifestação deste
colegiado. Destaco, que há vedação expressa no artigo 26A do Decreto 70.235/72 que se adentre
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

ao mérito da validade constitucional de normas legais no âmbito do processo administrativo
fiscal:
“Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Torna-se oportuno ainda observar a Súmula 02 CARF segundo o qual falece
competência a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Percebe-se pelo teor da referida súmula que o tema em questão é de competência
do Poder Jurisdicional.
Isto Posto, não conheço desta matéria do recurso.

Da não Incidência de Juros sobre a Multa Isolada Imposta

A Contribuinte assevera que multa aplicada não pode sofrer acréscimos a título de
juros moratórios incidentes sobre a multa.
Pois bem.
Insta destacar, que a Súmula CARF no. 108 dispõe:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC- sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019”.
Isto posto, consoante a aplicação da Súmula no. 108, não deve ser afastada a
aplicação de juros sobre a multa aplicada.

Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Sobrestamento
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10825.900600/2017-86.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10825.900600/2017-86,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732114/2017-42

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 85
DF CARF MF
Original